Tribunal: STF
Processo: RE 276436
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. S.T.F. EXPEDIENTE FORENSE: FÉRIAS. Lei
Compl. 35, de 1979, art. 66, §§ 1º e 2º.
I. - No dia 1º de julho há expediente normal na Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, salvo se cair o dia 1º de julho em dia
não útil. Lei Compl. 35/79, art. 66, §§ 1º e 2º.
II. - Agravo interposto a destempo. Não provimento do agravo
interposto da decisão que negou seguimento ao agravo intempestivo.